Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712531-49.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOCE TRAVESSURA FESTAS LTDA - ME RECORRIDO: JUSCILEIDE MAURICIO ANANIAS DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso inominado interposto por Doce Travessura Festas Ltda (ID. 32954901), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Decido. O preparo recursal em sede de juizados especiais deve abranger todas as despesas processuais dispensadas em primeira instância, incluídas as custas iniciais, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto, conforme a inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95. Realizado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pela recorrente, o despacho constante do ID. 33013291 facultou a ela comprovar a alegada hipossuficiência financeira, contudo a referida parte não se desincumbiu do seu ônus (ID. 33350323), já que não juntou documentos aptos a demonstrar o alegado. Desse modo, foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formalizado no recurso inominado. Concedido o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, a recorrente deixou transcorrer ‘in albis’ o referido prazo (ID. 33783782). Após o transcurso do prazo a recorrente juntou aos autos intempestivamente comprovante de pagamento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno), porém, permaneceu inerte em relação ao pagamento das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 31 do RITRJE. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 25 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito